Tribunal: STF
Processo: HC 150150
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Delito descrito no artigo 7º, inciso VII, da Lei 8.137/1990. Crime contra as relações de consumo. 4. Paciente condenado a duas penas restritivas de direitos. 5. Recurso especial com agravo transitado em julgado pelo STJ. 6. Recurso extraordinário transitado em julgado pelo STF. 7. Ausência de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 8. Inexistência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 9. Possibilidade de execução das penas restritivas de direitos. 10. Agravo regimental desprovido.